Tribunal: TJBA
Processo: 8000418-90.2015.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000418-90.2015.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZEFIRA DOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO e outros (2)

Advogado(s)
:
RANGEL DA SILVA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES, MARA ROBERTA SAMPAIO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes promovida pela cessionária do crédito. A apelante reitera a tese de desconhecimento da dívida e alega irregularidades na contratação e na notificação prévia, além de introduzir a tese do desvio produtivo em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: a) Acolher a preliminar de inovação recursal quanto à tese do desvio produtivo do consumidor; b) Aferir a existência e a legitimidade da relação jurídica e do débito que originou a negativação; c) Analisar a regularidade da notificação prévia à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito; d) Verificar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese do desvio produtivo do consumidor, não ventilada na petição inicial ou na réplica, constitui inovação recursal, o que impede seu conhecimento em segunda instância, sob pena de supressão de instância. Preliminar acolhida.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A parte ré/apelada se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), ao apresentar o termo de adesão a cartão de crédito assinado pela autora (ID 103603371) e o histórico de faturas que demonstram o uso efetivo do cartão, com compras e pagamentos (ID 103603370). A impugnação genérica da assinatura pela autora, sem o requerimento de perícia grafotécnica, não é suficiente para desconstituir a prova documental.

A comunicação prévia à negativação, exigida pelo art. 43, §2º, do CDC, foi devidamente comprovada pela apelada SERASA S/A (ID 103600811), que demonstrou o envio da notificação em data anterior à disponibilização pública do registro. Conforme a Súmula 404 do STJ, é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação.

Comprovada a existência do débito e a regularidade da notificação, a inscrição do nome da devedora constitui exercício regular de direito do credor, não configurando ato ilícito passível de gerar dano moral.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, §11, art. 98, §3º, e art. 373, I e II; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII, art. 14, e art. 43, §2º; Súmula 404 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000418-90.2015.8.05.0216
, em que figuram como apelante ZEFIRA DOS SANTOS DA SILVA e como apelados MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS e OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .